Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708368-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra despacho que solicitou informações à autoridade apontada como coatora. O agravante sustenta que houve violação do princípio constitucional previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Alega que a decisão recorrida se limitou a invocar motivos que justificariam qualquer outra decisão e deixou de enfrentar os argumentos apresentados e instruídos com provas que afirma serem suficientes à apreciação do requerimento liminar. Afirma ter sido ignorado o risco iminente de demolição de sua casa, que acrescenta ser de conhecimento público. Destaca que os documentos juntados à petição inicial e a matéria veiculada pelo Correio Braziliense confirmam a ocorrência de operações para demolição de casas habitadas em toda a região onde construiu sua residência. Junta registros (fotos) obtidas no local, no dia anterior à interposição do presente recurso. Defende ser de extrema urgência o exercício da jurisdição com a apreciação e deferimento do requerimento liminar em razão do preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão. Ressalta que, conforme afirmou e demonstrou na petição inicial, não restam dúvidas quanto à autoria do impetrado, pois todos os presentes na operação realizada no local em 23.3.2022 são da Secretaria de Estado de Proteção à Ordem Urbanística (DF Legal). Afirma que as imagens anexadas comprovam o alegado. Frisa que, no presente caso, estão bem delimitados os atos concretos de demolição no condomínio em que reside. Acrescenta que um agente afirmou que a residência em que habita com sua família será derrubada. Informa que o referido agente, ao ser indagado acerca da existência de processo administrativo e direito ao contraditório, afirmou que estava apenas cumprindo ordens. Destaca não ter sido apresentada qualquer ordem de demolição. Defende que os documentos juntados comprovam a existência de um ato material da Secretaria de Estado de Proteção à Ordem Urbanística (DF Legal), o que afirma ser suficiente à análise do Mandado de Segurança. Alega não ser exigível um ato administrativo escrito, sob pena de incentivo a situações de ilicitude ainda mais graves: atos não documentados, como o presente. Reitera o requerimento liminar e pede a retratação desta Relatoria. Caso assim não se entenda, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do requerimento liminar. Intimado para se manifestar acerca do não cabimento da interposição de agravo interno contra despacho, o agravante se manteve inerte.[1] Brevemente relatado, decido. O presente recurso, em que pesem as razões apresentadas, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O presente agravo interno foi interposto contra o despacho proferido por esta Relatoria que, diante da incerteza quanto ao ato administrativo e à sua prática pelo agente público indicado, solicitou informações à autoridade apontada como coatora a fim de analisar a competência deste órgão colegiado para processar e julgar o feito. O art. 1.021 do Código de Processo Civil prevê que o agravo interno é o recurso cabível contra decisões proferidas pelo Relator do recurso, para que ocorra a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado.[2] O art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê o cabimento do agravo interno contra decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal.[3] Trata-se, portanto, de recurso a ser interposto contra determinadas decisões monocráticas. O presente agravo interno foi interposto contra despacho destituído de conteúdo decisório, na medida em que não analisou qualquer questão processual, tampouco se imiscuiu no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Consiste em ato de impulsionamento do feito contra o qual não é cabível recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.[4] Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo interno possui limites estreitos e consignados em lei, dentre os quais não se encontra o presente caso. Ante o exposto, não conheço o presente recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 33827740 e 34244386. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [3] Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.